Tribunal: TJPA
Processo: 0001490-31.2010.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001490-31.2010.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARIA FERREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSO GERAL. RE 596478. APLICAÇO DA PRESCRIÇO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do FGTS. Precedente do STF.

2. Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

4. No que se refere a aplicação de juros e correço monetária, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

5. Apelação conhecida e provida parcialmente para determinar o pagamento do FGTS, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor de JOSÉ MARIA FERREIRA COSTA
, com fulcro nos artigos 1.009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba (ID. Num. 9263827) que, nos autos da
ação ordinária de cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Recolhimento Previdenciário a Servidor Temporário
, ajuizada em seu desfavor por José Maria Costa, julgou procedente o pedido.

A demanda teve início com a propositura de ação por parte do senhor José Maria, alegando ter sido contratada como servidora temporário, em 01/07/2004, para exercer o cargo de professor, sendo desligado em 01/03/2010, e, por intermédio desta aço, pleiteia o pagamento dos valores do FGTS.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (ID. Num. 9263825), aduzindo da legalidade da contratação, devendo a ação ser julgada improcedente.

Réplica do autor. (ID. Num. 9263826).

O magistrado prolatou
sentença
(ID. Num. 9263827), julgando procedente a inicial, condenando o réu ao pagamento do FGTS relativo ao período de 01/07/2004 a 01/03/2010, devendo utilizar-se como base a remuneração informada nas fichas financeiras a serem carreadas aos autos em liquidação.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 9263828), aduzindo preliminarmente pela aplicação da prescrição quinquenal. E no mérito, argumentou da regularidade do contrato temporário quanto aos dois primeiros anos, de acordo com a legislação sobre o tema.

Contrarrazões ao recurso de apelação
(ID Num. 9263829), pugnando pelo total improvimento do recurso, para fins de manter intacta a sentença reexaminada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 10012624).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de se manifestar nos autos, por ausência de interesse público primário, conforme ID. Num. Num. 10117734.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

O cerne da questão é analisar a plausibilidade jurídica do recebimento das parcelas referentes ao FGTS, fundamentalmente a partir da legislação vigente e das recentes decisões dos tribunais superiores.

Compulsando os autos, verifico que o autor pretendeu, com a propositura da ação, a condenação do Estado do Pará ao pagamento do depósito de FGTS pelo período em que perdurou o seu contrato temporário.

Verifico que o contrato foi sendo renovado de forma ininterrupta por longos períodos, em razão de sucessivas prorrogações, o que mostra a nulidade de sua contratação, feita em desacordo com o que determina o art. 37, II, da Constituição Federal, uma vez que, por se tratar de servidor que ingressou no serviço público depois da vigência da Constituição Federal de 1988, deveria, obrigatoriamente, submeter-se ao concurso público.

Sendo assim, tal fato tem como consequência a decretação da nulidade de todo o tempo do contrato temporário, na esteira do que prescreve o artigo 37, § 2º da CF/88, fato este que deturpou claramente a natureza da contratação temporária.

Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013).

Destaco, ainda, a esclarecedora deciso proferida na apelaço cível nº 2013.3.006205-5, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, publicado no DJE em 28.09.2015, que adoto como razões de decidir, transcrevendo in verbis:

“(...) Saliento que o artigo 19-A, parágrafo único da Lei. 8.036/90 se trata de liberação do saldo do FGTS depositado em conta vinculada do trabalhador se por acaso existisse, situação esta que em nada obsta a aplicação do caput do referido dispositivo. Repise-se, que uma vez declarada a nulidade do contrato temporário, no há que se falar em existência de regime jurídico-administrativo capaz de impedir o pagamento do FGTS, pois sabe-se que o efeito da declaração de invalidade é
ex tunc
, pelo que deixa de existir qualquer relaço jurídica subjacente e, naturalmente, no há por que se perquirir qual a natureza jurídica da relaço que baseou o contrato temporário. Desse modo, insustentável é o eventual entendimento de que somente seria devido o FGTS aos trabalhadores que tiveram seu contrato temporário declarado nulo e que já possuíssem parcelas devidamente depositadas em sua conta vinculada. No caso paradigma (RE 596.478 / RR), no se vislumbra está hipotética tese em nenhum momento. (...)”

Por fim, destaco julgado da Suprema Corte, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/ Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exma. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua deciso monocrática:

“6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administraço Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituiço Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Assim, no caso vertente,
deve ser reconhecido ao apelante o direito de percepção
apenas de depósitos de FGTS,
observada a prescrição quinquenal.

Por derradeiro, passo a me manifestar a respeito da
aplicação de juros e correço monetária.
Nesse ponto, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública, como é o presente caso: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, adotou os mesmos parâmetros por ocasião do julgamento do Resp nº 1.495.146-MG, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Em relação ao pedido de majoração de honorários em desfavor do apelado, entendo que não merece acolhimento, pois a reforma aqui proferida na sentença atacada não modifica drasticamente o decidido lá, apenas explicita a declaração de nulidade do contrato e assim o dever de pagamento do da verba fundiária já decidida em 1º grau limitando o valor aos cinco anos anteriores (prescrição quinquenal).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, reconhecendo a nulidade do contrato administrativo entre as partes, e determinando ao Ente Público a obrigação de efetuar os depósitos dos valores referentes ao FGTS, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32
, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023